Tribunal: TJDFT
Processo: 0742428-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742428-52.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIS DOS SANTOS PEREIRA IMPETRANTE: BRENDON PINHEIRO TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRENDON PINHEIRO TAVARES em favor de ANDRE LUIS DOS SANTOS PEREIRA, ora paciente, condenado à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 311-A, caput, I, do Código Penal e no art. 2o, § 4o, II, da Lei n. 12.850/13, apontando como autoridade coatora o Juízo da VEP, que deixou de analisar em tempo hábil o pedido de progressão de regime formulado pela defesa. Narra o impetrante que o paciente foi preso na Comarca de São Bernardo do Campo/SP, em 22/10/2021. Argumenta que o paciente ficou segregado preventivamente por 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias, no período de 10/10/2017 a 27/4/2018, entretanto o relatório da situação processual executória não fez a devida detração do referido lapso temporal em que o paciente esteve recluso. Salienta que, agora, o paciente já está preso há 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, desde o dia 22/10/2021. Assevera que ANDRE já cumpriu o total de 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias da reprimenda a ele imposta, de modo que teria direito à progressão ao regime semiaberto. Assim, requer, liminarmente, a concessão da “progressão de regime ao paciente, pois o perigo da demora na concessão do benefício viola o direito de locomoção do preso, justificando, dessa forma, a medida liminar”. Durante o plantão judicial desta instância, ao analisar o pedido liminar veiculado, a e. Desembargadora Sandra De Santis houve por bem indeferir a impetração, tendo em vista os seguintes fundamentos: Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PEREIRA, condenado pelos crimes dos artigos 180 do CP (Fato 1) e 311-A, caput, I, do CP c/c art. 2o, caput e § 4o, II, da Lei 12.850/2013 (Fato 2). O impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa que o paciente ficou segregado preventivamente por 6 (seis) meses e 17(dezessete) dias. Alega que o relatório da situação processual executória não considerou a devida detração do lapso temporal em que ficou recluso. Assevera que a VEP, ao tomar conhecimento de cometimento de crime no curso da execução penal, determinou a expedição de mandado de prisão em 22/9/2021. Informa que já cumpriu 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias da reprimenda imposta. Alega constrangimento ilegal, pois está recolhido na unidade prisional do Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP desde o dia 21/10/2021. Requer seja concedida a progressão de regime ao semiaberto. Em consulta aos autos da Execução 0036457-92.2015.8.07.0015, no SEEU – Execução Unificada, verifico que a MM. Juíza da VEP, em decisão datada de 1o/12/2021, autorizou o recambiamento definitivo do paciente da Comarca de Guarulhos para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Requereu, ainda, ao estabelecimento prisional, certidão dos dias remidos, informações sobre o período de eventual prisão cautelar, bem como sobre o respectivo desfecho da ação penal, conforme solicitação da Defesa. A autoridade coatora não decidiu sobre a progressão de regime. O deferimento da medida em sede de plantão configuraria inaceitável supressão de instância. Nesse sentido é a jurisprudência remansosa do Tribunal: Execução penal. Progressão de regime. Supressão de instância. 1 - O habeas corpus não é a via adequada para exame da progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal). 2 - Não examinado o pedido de progressão antecipada de regime pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. 3 - Ordem denegada (Acórdão 1352880, 07198101620218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro a inicial, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Pois bem. Os fundamentos declinados pela e. Desembargadora Sandra De Santis para fins de inadmissão da impetração devem ser confirmados. De fato, não há notícias nos autos acerca da análise pelo Juízo a quo do pedido de progressão de regime. Nas informações, a MM. Juíza da VEP comunicou que “tendo em vista que o reeducando está recolhido em estabelecimento prisional de outra unidade da federação, determinei o retorno dos autos ao Cartório para solicitar à Diretoria da Unidade Prisional da Comarca de Guarulhos, com urgência e pela via mais ágil, o atestado comportamental do sentenciado. Ademais, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a progressão de regime”. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Advirto que a discussão acerca dos fundamentos da decisão que vier a analisar o pleito de progressão de regime, deverá ocorrer pela via recursal própria – recurso de agravo em execução –, meio de impugnação próprio das decisões preferidas pela Vara de Execuções Penais. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador